Tribunal: TJES
Processo: 5024814-80.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024814-80.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: TASSIANE MARIA KUNSCH

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. LIMITAÇÃO ETÁRIA. LEI ESTADUAL. LEI FEDERAL SUPERVENIENTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para suspender a limitação de idade prevista no Edital nº 001/2024–CFO/PMES, permitindo a inscrição da autora e participação no concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de limite de idade prevista em legislação estadual e no edital do concurso para ingresso no CFO/PMES, mesmo diante da superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023; (ii) estabelecer se a diferenciação etária entre candidatos civis e militares viola o princípio constitucional da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para legislar sobre normas específicas de ingresso nas polícias militares, como o limite de idade, é dos Estados, conforme os arts. 22, XXI, 42, § 9º e 142, § 3º, X da CF/1988, sendo legítima a aplicação da Lei Estadual nº 3.196/1978, que fixa em 28 anos o limite para ingresso no cargo de Oficial Combatente da PMES.

O Edital nº 001/2024 – CFO/PMES foi publicado em 04/06/2024, antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 14.751/2023 (13/06/2024), não se aplicando ao certame em respeito aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, o que impede a retroatividade da norma superveniente.

A jurisprudência do STF, especialmente no Tema 646 da repercussão geral, admite a fixação de limite etário em concursos públicos, desde que previsto em lei e justificado pelas atribuições do cargo, o que se verifica no caso concreto.

A diferenciação entre civis e militares da ativa quanto ao critério etário para o mesmo concurso viola o princípio da isonomia, conforme entendimento consolidado do STF (ARE 1.335.806 AgR; ARE 1.054.768 AgR) e do TJES, que repele distinções arbitrárias entre candidatos em situação equivalente.

A sentença que afastou a limitação etária com base em norma federal superveniente desconsiderou o princípio da anterioridade do edital e o caráter geral da Lei Federal nº 14.751/2023, cuja aplicação não alcança concursos já regidos por normas estaduais específicas publicadas anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

A limitação etária para ingresso na carreira de Oficial da Polícia Militar é válida, desde que prevista em lei estadual específica e no edital do certame, respeitando-se as atribuições do cargo e os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

A superveniência de norma federal não retroage para alcançar concursos públicos já regidos por legislação estadual específica publicada anteriormente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença ID 14972032, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que,
no Mandado de Segurança impetrado, concedeu a ordem pleiteada por
TASSIANE MARIA KUNSCH
para determinar a suspensão da limitação de idade prevista no Edital nº 001/2024-CFO/PMES, permitindo sua inscrição e participação no certame para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo.

Inconformado, aduz o recorrente em suas razões
ID 14972033
, em suma,
que

(1)
a exigência de idade está amparada na Lei Estadual nº 3.196/1978 e expressamente prevista no edital do concurso, que é a lei do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos;
(2)
a flexibilização da regra para a Apelada fere o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos submetidos ao mesmo requisito
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a ora apelada ajuizou o presente mandado de segurança alegando ser policial militar da ativa (Soldado QPMP-C) e ter sido impedida de se inscrever no referido concurso por possuir idade superior a 28 anos, limite máximo estabelecido no edital.

Sustentou que tal exigência, quando aplicada a quem já integra os quadros da corporação, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, uma vez que já exerce atividade de natureza militar, com exigência física superior à do cargo de oficial e, para tanto, fundamentou seu pedido em precedentes deste Tribunal de Justiça e na superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023.

A questão devolvida a essa instância recursal reside na legalidade da exigência de limite de idade para inscrição no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em face da superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023, que alterou as regras de ingresso nas polícias militares.

A matéria em debate
já
encontra
discussão
tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

Primeiramente,
com relação
a competência legislativa,
nos termos d
o art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares. No entanto, a competência para legislar sobre temas específicos, como os requisitos para o ingresso em seus quadros, incluindo limites de idade, permanece com os Estados. Nesse sentido, a legislação estadual é a norma aplicável para reger os concursos públicos no âmbito da respectiva unidade federativa.

Para o caso em tela, a Lei Estadual nº 3.196/1978 (Estatuto da PMES), com as alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014,
prevê expressamente
o limite de 28 anos para o ingresso no cargo de Oficial Combatente, sendo esta a norma que rege o edital.

Ademais, o edital do concurso (001/2024 – CFO/PMES) foi publicado em 04/06/2024, enquanto a Lei Federal nº 14.751/2023 somente passou a viger em 13/06/2024,
após
a derrubada do veto presidencial.

Com efeito, de acordo com o
princípio da vinculação ao edital, corolário da legalidade, as regras do certame
devem ser
aquelas vigentes à data de sua publicação,
de modo que

mesmo
a lei federal posterior não poderia retroagir para alcançar edital publicado anteriormente.

O ponto
central
, contudo, reside na ofensa ao princípio da isonomia.

Nesse sentido, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal rechaça a diferenciação de critérios de idade para o ingresso na carreira militar entre candidatos civis e aqueles que já integram a corporação,
por entender que

t
al distinção configura tratamento desigual a candidatos que se encontram em situação equivalente, qual seja, a de concorrentes a uma vaga no mesmo concurso público
(ARE 1335806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022)
.

A
Corte
constitucional, igualmente,
reafirmou a violação da isonomia entre os candidatos em caso de diferença de idade para ingresso na carreira de oficiais da polícia militar entre candidatos civis e integrantes do quadro da PM
(ARE 1.054.768-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018)
.

Este Tribunal
Estadual
, alinhado ao entendimento do STF, tem reiteradamente decidido pela legalidade da imposição de limite etário quando previsto em lei e justificado pela natureza do cargo,
bem como
pela impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Federal nº 14.751/2023,
e, ainda,
como pela inconstitucionalidade da diferenciação entre civis e militares.

Conforme se extrai do
voto condutor do
Agravo de Instrumento nº 5010827-49.2024.8.08.0000,
“a vigência [da Lei nº 14.751/2023] somente teve início quando da publicação da derrubada do veto presidencial pelo Congresso Nacional em 13/06/2024, ou seja, posteriormente à publicação do instrumento convocatório do concurso público em questão (Edital nº 001/2024 – CFO/PMES), ocorrida no dia 04/06/2024. Assim, ainda que se considere constitucional o referido comando, sua aplicação se limita aos editais publicados posteriormente à sua vigência, sob pena de inviável retroatividade legal”
(TJ-ES - Agravo De Instrumento: 50108274920248080000, Relator: Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível).

No mesmo sentido,

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA. LIMITE DE IDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

[...] O artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal confere à União competência para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares, porém as normas específicas sobre concursos e limites etários são de competência estadual, devendo prevalecer as disposições da legislação estadual para concursos locais.
4. A Lei Estadual n. 3 .196/1978, que fixa o limite de 28 anos para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi aplicada corretamente, por ser norma local específica. Ainda, no caso, o Edital n. 001/2024 foi publicado antes da vigência da Lei Federal n. 14 .751/2023, respeitando o princípio da legalidade e a vinculação ao edital. 5. A diferenciação de limites etários entre militares e civis viola o princípio da isonomia, conforme jurisprudência consolidada do STF, sendo vedado conferir tratamento distinto a militares já integrantes da corporação e candidatos civis no mesmo concurso público.
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a diferenciação de critério de idade entre militares e civis no mesmo concurso público, por violar o princípio da isonomia, conforme decidido pelo STF [...]. (TJ-ES - Agravo De Instrumento: 50093967720248080000, Relator.: Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; publicado em 22/01/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDENDO TUTELA PROVISÓRIA LIMINARMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 001/2024). LIMITE ETÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME. INDEFERIMENTO PARA CANDIDATOS QUE POSSUEM IDADE SUPERIOR À PREVISTA EM LEI ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL PERMITINDO PRAÇAS DE QUALQUER IDADE SE INSCREVEREM EM CERTAMES PARA OFICIAIS. LEI POSTERIOR AO EDITAL QUE NÃO SE APLICA
. APARENTEMENTE INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REP
Ú
BLICA. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REVOGADA . RECURSO PROVIDO.
[...]
RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de limite de idade para ingresso em cargos militares, prevista no edital nº 001/2024 e na Lei Estadual nº 3.196/78, atende aos princípios da legalidade e da isonomia, sendo razoável e proporcional em virtude das funções específicas da carreira militar . 4. A Constituição Federal (arts. 42, § 1º e 142, X) delega aos Estados a competência para definir critérios de admissão e idade máxima em concursos públicos para a carreira militar, de modo que a Lei Estadual nº 3.196/78 prevalece sobre a Lei Federal nº 14 .751/2023 quanto ao limite etário. 5. A Lei Federal nº 14.751/2023, promulgada após a publicação do edital, não possui efeito retroativo e não pode modificar critérios de concursos em andamento, respeitando-se o princípio da vinculação ao edital . 6. Diferenciações etárias entre candidatos civis e militares ferem os princípios da isonomia e da impessoalidade, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, que não admitem tratamento preferencial para integrantes da corporação nos critérios de ingresso via concurso público.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a tutela provisória no mandamus originário. Tese de julgamento: 1. O limite etário em concurso público para a Polícia Militar é legítimo, desde que previsto em lei estadual específica e no edital do certame, observando-se as atribuições do cargo. 2 . A superveniência de norma federal que modifica requisito etário em concurso público militar não retroage para alcançar certames em andamento. 3. Critérios diferenciados de idade para candidatos civis e militares da ativa ao mesmo concurso público violam o princípio da isonomia e não encontram amparo constitucional
[...].
(TJ-ES - Agravo De Instrumento: 50100437220248080000, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; publicado em
18/12/2024
).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL POSTERIOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA . COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]
RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A Constituição Federal, em seu art. 22, inciso XXI, atribui à União a competência para editar normas gerais sobre a organização das polícias militares, enquanto a competência para dispor sobre normas específicas é dos Estados, nos termos do art. 42, § 9º, c/c art . 142, § 3º, X. 4 - O limite de idade estabelecido pelo art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, fixado em 28 anos, é válido, pois o edital do concurso foi publicado antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 14 .751/2023, respeitando-se, assim, os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 5 - O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 646 de repercussão geral, firmou o entendimento de que limites etários em concursos públicos são permitidos, desde que previstos em lei e justificados pelas atribuições do cargo. 6 - A jurisprudência do STF e do TJ-ES é pacífica no sentido de que a diferenciação entre candidatos civis e militares para fins de aplicação de critérios etários em concursos públicos viola o princípio da isonomia, conforme a Súmula nº 683 do STF. 7 - A competência normativa estadual sobre critérios específicos para concursos públicos, incluindo o limite de idade, prevalece no caso em análise, considerando-se a anterioridade do edital e a natureza específica da norma estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido
[...].
(TJ-ES - Agravo De Instrumento: 50098912420248080000, Relator: Aldary Nunes Júnior, 4ª Câmara Cível; publicado em
09/05/2025
).

Dessa forma,
a sentença apelada, ao
permitir a inscrição d
a

apelad
a
,
com base na Lei Federal nº 14.751/2023, contrariou a legislação estadual aplicável, o princípio da vinculação ao edital e a consolidada jurisprudência pátria sobre a isonomia em concursos públicos.

A natureza do cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar justifica a imposição de um limite razoável de idade, dada a exigência de vigor físico e mental para o desempenho das atividades militares.

Portanto, firme nas razões expostas
,
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto
para reformar a sentença
apelada,
denega
r
a segurança pleiteada
e revogar a medida liminar anteriormente concedida. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários, por força do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo o meu impedimento para funcionar nesta fase recursal, haja vista a prolação de atos em 1º grau.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença apelada e denegar a segurança pleiteada e revogar a medida liminar anteriormente concedida. Julgo prejudicada a remessa necessária.

VOTO DE VISTA - ACOMPANHAR O VOTO DE RELATORIA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, no mandado de segurança em referência, concedeu a ordem pleiteada por
TASSIANE MARIA KUNSCH
para determinar a suspensão da limitação de idade prevista no Edital nº 001/2024-CFO/PMES, permitindo sua inscrição e participação no certame para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo.

O eminente relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, votou no sentido de dar provimento ao recurso interposto para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e denegar a segurança pleiteada. Julgou prejudicado o reexame necessário.

No caso concreto, a controvérsia reside na aplicação temporal da Lei Federal nº 14.751/2023 em face de edital de concurso público já publicado, bem como na validade da limitação etária para candidatos que já integram os quadros da corporação.

Sob o prisma da legalidade estrita, impende destacar que a Lei Estadual nº 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo), com a redação devidamente atualizada pelas alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, estabelece de forma expressa o limite de 28 (vinte e oito) anos para o ingresso no cargo de Oficial Combatente. Tal dispositivo legal constitui a base normativa que sustenta a validade do Edital nº 001/2024-CFO/PMES, revelando-se como regra cogente que vincula a atuação da Administração Pública e delimita os requisitos de acessibilidade ao cargo, em estrita observância ao princípio da reserva legal para a fixação de limites etários em certames militares.

Ademais, o princípio da segurança jurídica e a vedação à retroatividade das leis impedem que norma federal superveniente altere as regras de certame cujo edital foi publicado em data anterior à sua vigência. O instrumento convocatório é a lei do certame e deve ser regido pela legislação vigente ao tempo de sua exteriorização.

Quanto à alegada distinção em favor da recorrida por ser militar da ativa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a diferenciação de critérios de idade entre civis e militares para o ingresso no mesmo cargo viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. Permitir o prosseguimento da candidata
TASSIANE MARIA KUNSCH
com idade superior à prevista na legislação estadual e no edital configuraria privilégio incompatível com a ordem constitucional.

Assim,
ACOMPANHO
integralmente o voto de relatoria no sentido de
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e denegar a segurança pleiteada. Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.